Tribunal: TJES
Processo: 5000831-51.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000831-51.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: EVALDO REINAN FONTES SIMOES
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

CONTRATO INSERIDO INDEVIDAMENTE NO CADASTRO POSITIVO DE CRÉDITO DO SPC BOA VISTA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. DETERMINAÇÃO DE BAIXA DA RESTRIÇÃO. DANO MORAL IMPROCEDENTE. PLATAFORMA CONSULTIVA SEM DIVULGAÇÃO DAS INFORMAÇÕES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5000831-51.2022.8.08.0047

Recorrente: BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Recorrido: EVALDO REINAN FONTES SIMOES

Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
,
verifico que a parte recorrente pleiteia pelo afastamento da obrigação de fazer que lhe foi imposta na sentença (correção do registro do recorrido no cadastro positivo junto ao SPC Boa Vista), aduzindo se tratar de obrigação impossível, pois não consegue promover a alteração de tais dados junto ao órgão competente. Por conseguinte, pleiteia pela reforma da sentença, com a expedição de ofício ao SPC de Boa Vista, a fim de que proceda as devidas alterações no cadastro positivo do recorrido.

Entretanto, tenho que a pretensão do recorrente não merece guarida, pois restou devidamente comprovado nos autos a falha na prestação de serviços pelo banco recorrente, ao promover a anotação indevida no cadastro positivo do recorrido junto ao SPC Boa vista.

Dessa forma, agiu com acerto o juízo de piso ao declarar a inexistência do débito e determinar que o banco recorrente promova a baixa da anotação junto ao órgão competente, ressaltando-se que “a requerida admitiu o erro no envio das informações para o cadastro Boa Vista, deve ser declarada a inexistência do débito
”
(
sic
– ID 6492399).

Além do mais, a parte recorrente não comprovou satisfatoriamente que solicitou a baixa de tal anotação junto ao SPC Boa Vista (enviando ofício nesse sentido, por exemplo), limitando-se a meros argumentos em sua peça defensiva e em suas razões recursais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais. Sem condenação em honorários sucumbenciais, em razão da parte recorrida não se encontrar assistida por advogado.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)